Tribunal: TJDFT
Processo: 0715460-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0715460-82.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EMBARGANTE: LISBETH ALVES BRASIL, SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DESPACHO Intimem-se as partes para que se manifestem, no prazo de cinco dias, observada a prerrogativa do Distrito Federal e do IPREV de prazo em dobro (CPC/2015 183), sobre a decisão da d. Presidência que determinou o rejulgamento do agravo de instrumento (ID 57022539). Após, retornem os autos conclusos. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator